Tribunal: TCU
Processo: 031.259/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força dos Acórdãos 1.293/2023-Plenário e 8.461/2022-1a Câmara, para apurar possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 75/2020 e 77/2020, respectivamente, ambos firmados entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e a empresa Adauto da Fonseca Dias Neto Ltda. (atualmente denominada B&F Brasil Ltda.), tendo por objeto a aquisição de testes rápidos IGG/IGM em amostras de sangue e testes rápidos para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2, para atender as necessidades das Unidades de Saúde durante o enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força dos Acórdão 1293/2023-TCU-Plenário e 8.461/2022-1a Câmara, para apurar possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 75/2020 e 77/2020, respectivamente, ambos firmados entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e a empresa Adauto da Fonseca Dias Neto Ltda. (atualmente denominada "B&F Brasil Ltda."), tendo por objeto a aquisição de testes rápidos IGG/IGM em amostras de sangue e testes rápidos para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2, para atender as necessidades das Unidades de Saúde durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Osmar Serafim de Andrade, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da empresa B&F Brasil Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/12/2021 270.375,00 17/8/2021 100.000,00 23/6/2021 120.000,00 12/5/2021 98.075,00 17/3/2021 98.075,00 29/1/2021 196.150,00 22/12/2020 196.150,00 2/10/2020 196.150,00 11/8/2020 392.300,00 21/7/2020 148.750,00 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Osmar Serafim de Andrade e Nildete Lira do Nascimento, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à empresa B&F Brasil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento; 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não sejam atendidas as notificações; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.